Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVA HASTA PÚBLICA. DESÍGIO DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JÁ SERÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de execução, com pedidos cumulados: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) realização de nova hasta pública com redução do valor de arrematação; (iii) levantamento da penhora já existente; e (iv) penhora de outros bens. Interposto também agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) verificar a existência de interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal e cujo conteúdo será examinado pelo colegiado no julgamento do agravo de instrumento;(ii) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de levantamento de penhora, diante da ausência de conteúdo decisório;(iii) determinar a viabilidade de nova designação de hasta pública para alienação judicial do imóvel penhorado;(iv) estabelecer a possibilidade de realização de nova penhora, considerando a suficiência do bem já constrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela no agravo de instrumento resta prejudicado, pois seu conteúdo será apreciado pelo colegiado no julgamento do próprio agravo, configurando ausência de interesse recursal por perda superveniente de objeto.
4. A cominação de desconstituição da penhora não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, de modo que não desafia recurso, conforme jurisprudência consolidada.
5. A designação de nova hasta pública, embora admitida pelo ordenamento jurídico, exige razoabilidade quanto ao intervalo entre as tentativas e a demonstração de fatos novos que indiquem possibilidade concreta de êxito na alienação judicial.
6. A última tentativa de alienação ocorreu em junho de 2025, sendo recente e sem demonstração de modificação fática relevante que justifique a repetição do ato, o que legitima o indeferimento do pedido.
7. Em consequência do indeferimento da nova hasta pública, resta prejudicado o pedido de redução do valor mínimo de arrematação, por ausência de objeto.
8. A decisão agravada corretamente facultou a adjudicação ou alienação por iniciativa particular como alternativas previstas no ordenamento jurídico em caso de frustração da hasta pública.
9. O imóvel penhorado foi avaliado em valor superior ao do débito exequendo, razão pela qual, inexistindo saldo remanescente, não há fundamento jurídico para nova penhora de bens, nos termos do art. 831 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal no agravo de instrumento resta prejudicado quando o mérito da medida será apreciado pelo colegiado no curso normal do recurso.
2. Despachos sem conteúdo decisório não são impugnáveis por recurso, ausente o pressuposto do interesse recursal.
3. A designação de nova hasta pública depende de intervalo temporal razoável e de elementos fáticos que indiquem alteração na atratividade do bem, sendo descabida quando ausente modificação relevante desde a última tentativa frustrada.
4. Resta prejudicado o pedido de redução do valor mínimo de arrematação quando indeferida a designação de nova hasta pública.
5. Não se admite nova penhora se o bem já constrito é suficiente para garantir integralmente o débito exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17; 99, §1o e §3o; 831; 996, parágrafo único; 1001.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017; TJDFT, Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14.07.2021; TJDFT, Acórdão 2056059, 0727877-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025.